Tribunal: TJBA
Processo: 8002534-83.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002534-83.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISTIANE DA SILVA CONCEICAO Advogado(s): KALIANDRA PEREIRA DA CONCEICAO APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTONIO DE JESUS LTDA Advogado(s):LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO AFASTADA PELA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ABANDONO DO TRATAMENTO PELA PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de alegada falha na prestação de serviços de implantodontia, consubstanciada em infecção e perda de implante, na qual o Juízo de origem reconheceu a ausência de responsabilidade da clínica ré em virtude do abandono do tratamento pela consumidora. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar a existência de responsabilidade civil da clínica odontológica pelo insucesso do tratamento e pelos danos alegados, considerando a inversão do ônus da prova, a dispensa de perícia técnica pela parte autora e a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima por abandono do tratamento e inobservância de cuidados pós-operatórios. III. Razões de decidir A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do prestador de serviço (CDC, art. 14). Conquanto a obrigação na implantodontia seja, em regra, de resultado, tal presunção é elidida mediante prova de excludente de responsabilidade. O acervo probatório demonstrou que a paciente abandonou o tratamento injustificadamente, interrompendo o acompanhamento clínico necessário para a osseointegração e sucesso do procedimento. A autora dispensou expressamente a produção de prova pericial, única capaz de atestar eventual erro técnico ou má prática, assumindo o ônus de não comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano suportado. A culpa exclusiva da consumidora rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O abandono do tratamento odontológico pelo paciente, aliado à dispensa de prova pericial capaz de atestar falha técnica, configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade civil do prestador de serviços, ainda que se trate de obrigação de resultado". Legislação relevante citada: CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 373, I e art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8102786-02.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 30.04.2025; TJ-MG, Apelação 5001803-47.2018.8.13.0362, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 28.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002534-83.2022.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como Apelante CRISTIANE DA SILVA CONCEICAO e como Apelada CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTONIO DE JESUS LTDA – ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, consoante o voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA